Tribunal: TJES
Processo: 0002900-60.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002900-60.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREIA NEVES CARDOSO PIRES e outros (7)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS POR OCASIÃO DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO DO CRÉDITO PRINCIPAL –
OBSERVÂNCIA DO
ARTIGO 22, §4º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E INFORMATIVO 535 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O c. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, inclusive fixado no Informativo n. 585, de que “É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório” (AgRg no AREsp 447.744-RS, Segunda Turma, DJe 27/3/2014).

2.
No caso em análise o requerimento de destaque da verba honorária contratual foi formulado antes da formação e expedição do ofício requisitório e, desta forma a reserva da quantia equivalente aos honorários contratuais pode ser realizada.

3
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
ANDREIA NEVES CARDOSO E OUTROS
em face da r. sentença de fls. 635-36, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 648-50, proferida pelo D. Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que no bojo do cumprimento de sentença deflagrado por eles em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
homologou os cálculos apresentados, fixou honorários advocatícios sucumbenciais referente à fase de conhecimento e indeferiu o pedido de dedução dos honorários advocatícios contratuais e, por consequência, julgou extinto o cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou, em síntese que (i) o juízo de primeiro grau ao homologar os cálculos e fixar honorários sucumbenciais, reconheceu a existência, nos autos, de contrato de honorários pelas partes, no percentual de 20%, porém não determinou o destaque; (ii) existindo honorários advocatícios contratuais, é devido o destaque em favor dos patronos; (iii) o procedimento de destaque dos honorários advocatícios contratuais é procedimento padrão, conforme Ato Normativo 017/2002 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja determinado o destaque dos honorários contratuais na expedição da requisição para o pagamento da obrigação de pequeno valor (RPV).

Contrarrazões às fls. 663-3vº.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002900-60.2015.8.08.0024.

APELANTES: ANDREIA NEVES CARDOSO E OUTROS.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
ANDREIA NEVES CARDOSO E OUTROS
em face da r. sentença de fls. 635-36, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 648-50, proferida pelo D. Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que no bojo do cumprimento de sentença deflagrado por eles em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
homologou os cálculos apresentados, fixou honorários advocatícios sucumbenciais referente à fase de conhecimento e indeferiu o pedido de dedução dos honorários advocatícios contratuais e, por consequência, julgou extinto o cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou, em síntese que (i) o juízo de primeiro grau ao homologar os cálculos e fixar honorários sucumbenciais, reconheceu a existência, nos autos, de contrato de honorários pelas partes, no percentual de 20%, porém não determinou o destaque; (ii) existindo honorários advocatícios contratuais, é devido o destaque em favor dos patronos; (iii) o procedimento de destaque dos honorários advocatícios contratuais é procedimento padrão, conforme Ato Normativo 017/2002 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja determinado o destaque dos honorários contratuais na expedição da requisição para o pagamento da obrigação de pequeno valor (RPV).

Pois bem.

Dispõe o artigo 22, §4º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) que:

Art. 22. [...]

§4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório,
o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte,
salvo se este provar que já os pagou.

Dessa forma, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, inclusive fixado no Informativo n. 585 de que “É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório” (AgRg no AREsp 447.744-RS, Segunda Turma, DJe 27/3/2014).

No mesmo sentido, é o posicionamento recente do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REQUISIÇÃO MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU RPV. REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. [...] Assentou a jurisprudência do STJ que “é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Nesses casos, deve ser levado em consideração o crédito pertencente ao autor para fins de classificação do requisitório, porquanto os honorários contratuais não decorrem da condenação em si” (AgRg no AgRg no REsp 1.494.498/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.9.2015). Esse entendimento foi adotado pelas duas Turmas integrantes da Primeira Seção do STJ ao apreciar idêntica controvérsia recentemente. [...] (AgInt no AREsp n. 2.192.954/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DA VERBA SOBRE O VALOR PRINCIPAL
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. 1. Ainda que se possa destacar o valor dos honorários contratuais para fins de facilitação do recebimento do valor devido pela parte autora a seu advogado, certo é que tal valor não é autônomo, devido pela Fazenda Pública, mas sim é devido integralmente por esta ao credor. Logo o pagamento em separado é questão meramente procedimental, razão pela qual o advogado deverá receber os honorários contratuais da mesma forma que a parte autora receberá o crédito principal.
2.
Assentou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994,
mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Nesses casos, deve ser levado em consideração o crédito pertencente ao autor para fins de classificação do requisitório, porquanto os honorários contratuais não decorrem da condenação em si
” (AGRG no AGRG no RESP 1.494.498/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.9.2015). 3. No que aponta como ofendidos os arts. 141 e 492 do CPC/2015, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz. 4. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.868.872; Proc. 2021/0099669-5; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 16/12/2021, destaquei)

RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE. PRECATÓRIO. ADMISSIBILIDADE.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VERBA ALIMENTAR. ARTIGO 22, §4º, DO EOAB. PAGAMENTO EM SEPARADO. CONTRATO. JUNTADA ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO. [...]
3.
Os honorários advocatícios são verbas de caráter alimentar de titularidade dos advogados, sejam eles contratuais ou sucumbenciais. 4. De acordo com o artigo 22, §4º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários contratuais podem ser destacados da condenação principal se ainda não quitados e, a respeito deles, não houver litígio instaurado.
Para que a reserva seja realizada o contrato de prestação de serviços deve ser juntado ao processo antes de expedir-se o precatório
. 5. No caso, considerando que o requerimento de reserva foi formulado após a formação e expedição do precatório a reserva da quantia equivalente aos honorários contratuais não pode ser realizada. 6. O requerimento de expedição de precatório em nome de mandatário não pode ser acolhido quando realizado após a expedição da ordem de pagamento. 7. Recurso improvido. (TJES; RAdm 0007561-52.2018.8.08.0000; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 06/08/2018; DJES 10/08/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS POR OCASIÃO DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO DO CRÉDITO PRINCIPAL – ARTIGO 22, §4º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E INFORMATIVO 535 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Na esteira do entendimento jurisprudencial do C. STJ, é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante a juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório (Informativo 585)
2. A decisão agravada ao indeferir o pedido de dedução dos honorários contratuais por ocasião da expedição do ofício requisitório, fundamentando na vedação do fracionamento do precatório, partiu de premissa equivocada, haja vista que não consta pedido de requisição de pagamento do montante relativo aos honorários contratuais de forma autônoma 3. Igualmente, a vedação indicada pelo Juízo de 1º grau diz respeito especificamente à hipótese de fracionamento em que o montante principal está sendo requisitado pela via do precatório e a quantia referente aos honorários contratuais é solicitada em separado via requisição de pequeno valor, o que não é o caso dos autos. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO de n. 5011758-23.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Jul/2023)

Seguindo, destaco que Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça – Foro Judicial – Tomo I, ao descrever o procedimento para o pagamento de obrigação de pequeno valor/precatório, disciplina que:

Art. 631.
Os ofícios de requisição deverão ser instruídos com a documentação necessária à comprovação das informações neles inseridas.

§1º
O advogado detém a qualidade de beneficiário do precatório em relação aos honorários, salvo quando, em caso de honorários sucumbenciais, tendo o causídico executado referida verba autonomamente ou em litisconsórcio, tiver direito à expedição independente de precatório ou RPV.

§2º
Se o advogado quiser, no momento do pagamento ao credor originário,
receber diretamente o que lhe couber por força de honorários contratuais (art. 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994), deverá juntar aos autos do processo de execução
,
antes do envio do ofício ao Tribunal de Justiça, ou a RPV ao ente devedor
,
o respectivo contrato.

§3º
Cumprindo o beneficiário da verba honorária a cautela do § 2º,
o juízo da execução a identificará no ofício de requisição pelo percentual contratado, em se tratando de precatório ou de RPV, mantida a natureza do crédito principal requisitado, sendo vedada sua execução autonomamente.

Feitas essas considerações, verifico que no caso em análise o requerimento de destaque foi formulado antes da formação e expedição do ofício requisitório e, desta forma a reserva da quantia equivalente aos honorários contratuais pode ser realizada, nos termos do contrato colacionado às fls. 629-634.

Pelo exposto,
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para determinar que seja destacado do montante homologado devido aos exequentes a quantia relativa aos honorários contratuais atinentes aos advogados dos apelantes, desde que cumprida a

exigência do artigo 631, §2º, do CN, observado o procedimento disciplinado no Tomo I – Foro Judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/02/2024.

Voto acompanhar o relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões